Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §2°-A, DA LEI N° 9.514/1997.
1. Nos termos do art. 27, §2°-A, da Lei n° 9.514/1997, é dispensável a assinatura do devedor ou mesmo de terceiro no aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada pelo credor, bastando tão somente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato para assegurar a validade da comunicação referente aos pormenores do leilão a ser realizado.
2. No caso, o credor fiduciário logrou êxito em comprovar o envio de telegrama ao autor para informá-lo sobre as datas, horários e forma de participar da hasta pública, tendo demonstrado, ainda, a efetiva entrega dessa correspondência no endereço constante no contrato, em estrita observância ao procedimento estabelecido pela legislação de regência.
3. Além da remessa da notificação relativa à ocorrência do leilão extrajudicial para a residência do devedor, o respectivo aviso de recebimento (AR) foi devidamente assinado, o que ratifica a validade desse ato, considerando a desnecessidade de a referida assinatura ser do punho do próprio devedor.
4. Recurso de apelação desprovido.